Tribunal: TJPA
Processo: 0842373-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842373-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIENE PACHECO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO ART. 37, II, § 2º DA CF.. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PELO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1° DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, a autora/apelada ajuizou Ação com objetivo de averbação do período em que atuou como servidora no Estado de Goiás, e o período em que laborou como servidora temporária para o Estado do Pará, requerendo a implementação dos períodos para cálculo de percentual de Adicional de Tempo de Serviço.

2. A Lei Estadual n° 5.810/1994, em seu art. 70, §1°, não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, assim, conforme a citada lei qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade.

3. Desse modo, verifica-se o direito da autora/apelada em ter computado o tempo de serviço que laborou para a administração pública, antes de sua nomeação como servidora efetiva, devendo ser observada a prescrição qüinqüenal e aplicado os consectários legais conforme o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

4. Embargos de Declaração com intuito de rediscutir matéria já tratada, possibilidades do Art. 1012 CPC, não observadas Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face de Heliene Pacheco Pereira, nos autos de Ação Ordinária, contra acórdão (id. 13611988), prolatado por este colegiado, que julgou improcedente o pedido contido na apelação.

Em síntese, relata a autora na inicial que é servidora pública efetiva do Estado do Pará há aproximadamente 17 (dezessete) anos, recebendo Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 25%. Alegou que fazia jus à averbação do período em que laborou para o Estado de Goiás compreendidos de 02/08/1982 a 01/02/1986 e 01/02/1986 a 11/1999, bem como o período em foi servidora temporária do Estado do Pará entre 05/1999 até 05/2003, afirmando que a soma dos referidos períodos em que laborou para a Administração pública totalizam 18 anos e 05 meses.

Assim, requereu a condenação do Estado do Pará para que averbasse os períodos acima mencionados para implementação de Adicional de Tempo de Serviço a remuneração da servidora. (Id. 5728550)

Em sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Belém, foi julgado procedente o pedido formulado pela autora. (Id. 5728586)

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, alega em suas razões recursais que o contrato de servidor temporário que fogem de sua natureza e violam o disposto no art. 37, §2° da CF, são declarados nulos, não gerando quaisquer efeitos, salvo direito a percepção de salários e FGTS, de acordo com entendimento do STF. Afirma ainda, que a contratação temporária possui natureza excepcional, não podendo ser considerada para fins de cálculo de Adicional de Tempo de Serviço.

Sustenta que a sentença recorrida foi omissa ao não determinar que os pagamentos dos valores retroativos devem se limitar aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação, de acordo com art. 1o do Decreto n° 20.910/1932.

Aduz que deve ser levado em consideração no caso, os princípios da reserva do possível e orçamentário, bem como deve ser considerado no caso para fins de juros de mora e correção monetária, o disposto no art. 1°F da lei n° 9.494/97.

Alega, por fim, que as vantagens concedidas aos servidores públicos, são devidas apenas para os efetivos, conforme art. 33 da Constituição Estadual! Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível. (Id. 5728588)

Em contrarrazões a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso de Apelação. (Id. 5728592)

Recebi a Apelação Cível apenas no efeito devolutivo. (Id. 5765799).

Em face dessa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno requerendo a retratação da decisão, (id. 6629386).

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o improvimento do recurso.

O recurso de apelação foi julgado improcedente.

O apelante, ora embargante, opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando omissão no que tange à aplicação ou não do decidido pelo STF no Tema 551-RG.

Foi apresentada contrarrazões pedindo o total indeferimento e condenação de multa por protelar o andamento processual.

É sucinto o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à fundamentação de não cabimento do julgado pelo STF no Tema 551-RG.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, o acórdão ID. 13611988, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, a Decisão de forma explícita diz:

(...)

(...)

Assim, ainda que o contrato realizado pela recorrida e a Administração Pública seja considerado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode a recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará e para o Estado de Goiás, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço público. Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1°, DA LEI N° 5.810/94. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 1.066.677 (Tema 551) e RE n° 765.320 (Tema 916). 2. O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado nas Teses 551 (RE n° 1.066.677) e 916 (RE n° 765.320) fixadas pelo STF. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço- ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. 4. Desse modo, mantenho a decisão anteriormente proferida, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em conseqüência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial. 5. Manutenção do Acórdão. (TJ-PA, 1a Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo n° 0801501-66.2017.8.14.0301, julgado: 27/06/2022, publicado: 05/07/2022) (grifado)

(...)

Desse modo, verifica-se está acertada a sentença que reconheceu o cômputo do tempo de serviço do período laborado pela servidora pública, ora apelada, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, devendo ser observada a prescrição qüinqüenal, disposta no Dec. 20.910/32. Ademais, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem ser aplicados conforme o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

(...)

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omisso o acórdão anteriormente deliberado, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a
não fundamentação de todos os pontos,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023